Tribunal: TJSP
Processo: 1007633-55.2022.8.26.0008
Classe: Agravo Interno Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo interno. Transporte de coisas. Ação indenizatória de reparação de danos. Indeferimento do pedido de gratuidade. Ausência de elementos que indiquem que o agravante não possui condições de arcar com os custos do processo. Decisão mantida. Recurso desprovido.